Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-50.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-50.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL DE SA NOVAES NETO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA, GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. VÍCIO DE OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADO. CORREÇÃO DO JULGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Em relação a fixação dos juros de mora incidentes sobre os danos morais desde a citação, depreende-se que a determinação judicial se encontra em desacordo com o teor da Súmula 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

2. Desse modo, o acórdão deve ser parcialmente modificado, a fim de determinar que os juros de mora incidentes sobre os danos morais sejam contabilizados a partir do evento danoso, consoante teor da Súmula 54 do STJ, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000164-50.2021.8.05.0041
,
em que figuram, como embargante,

BANCO BRADESCO SA
, e, como embargado,
JOAO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)